Tribunal: TJMT
Processo: 1017372-04.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017372-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEVERINA ROBERTA DE OLIVEIRA - CPF: 208.793.931-49 (APELANTE), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COMBINADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CONTRATO BANCÁRIO DIGITAL - INOVAÇÃO QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO - CONTRATAÇÃO VÁLIDA - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DOLO DO BANCO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa.

2. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

3. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

4. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, nos termos do artigo 441 do Código de Processo Civil.

5. Apesar da autora ter negado a realização de refinanciamentos junto à ré, esta juntou aos autos contratos formalizados de forma
on-line
, acompanhados de documentos pessoais, bem como as assinaturas, impressões digitais e fotografias da autora, apresentados no ato das contratações, comprovando a existência e a legalidade da relação jurídica.

6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEVERINA ROBERTA DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Restituição de Valores combinada com Reparação por Danos Morais e Pedido Liminar” n.º
1017372-04.2021.8.11.0041
, proposta em desfavor de
CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença requerendo, preliminarmente, a anulação da sentença, a fim de que seja realizada prova pericial, eis que esta foi indeferida pelo Juízo
a quo
em desrespeito aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Ademais, expõe a apelante não ter efetuado ou autorizado qualquer empréstimo ou refinanciamento de valores junto à instituição bancária ré, motivo pelo qual pugna seja esta condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A instituição bancária, por sua vez, contrarrazoando o recurso da autora, pugna de modo preliminar pelo reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal alegando que as razões apresentadas no apelo não atacam a fundamentação exposta na sentença.

Ademais, defende a necessidade de manutenção da sentença, aduzindo que os descontos realizados foram feitos conforme o avençado, “
não havendo que se falar em cobrança indevida eis que a apelante previamente conhecia o quantum que deveria suportar ao longo de todo o período contratado
”, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMIAR RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante defende a necessidade de realização de prova pericial, eis que esta foi indeferida pelo Juízo
a quo
em desrespeito aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Assim, menciona que “
indeferida a prova pericial tempestiva e oportunamente requerida, e julgado o mérito da causa contra a parte que pretendia a produção de tal prova, tem se que não restaram devidamente assegurados os direitos constitucionais à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CRFB/88), configurando nítido cerceamento do direito de defesa
”.

Contudo, acertadamente, fundamentando sua decisão no inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, o Juízo de primeiro grau julgou pela desnecessidade de dilação probatória, haja vista as provas documentais juntadas aos autos serem suficientes à prestação jurisdicional.

Ao caso, importa relatar a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de nº 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate. ”

É cediço que havendo requerimento de produção de prova, cabe ao juiz analisar a sua pertinência, devendo fundamentar a decisão que não acolher o pleito. Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o magistrado, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I do CPC.

Ressalta-se, que a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda, portanto, o magistrado pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes, sendo este o caso dos autos, pois, há elementos suficientes para a formação da convicção jurídica, razão pela qual inexiste o cerceamento defesa.

A propósito cumpre transcrever recente julgado do Superior Tribunal de Justiça que confirma o entendimento acima (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2.
Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa
. [...] (AgRg no AREsp 608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015)

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEIÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR - NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - DESPROVIMENTO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...)”. (Ap 67043/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)

Destarte, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância no inciso LXXVIII do artigo 5.º da Constituição Federal, que prestigia o princípio da razoável duração do processo bem como no inciso II do artigo 139 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pericial uma vez que os documentos acostados nos autos, são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo magistrado
a quo
.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a instituição bancária ré que as razões apresentadas no recurso interposto pela parte autora não debate as razões que ensejaram a sentença de parcial procedência, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Contudo, é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Restituição de Valores combinada com Reparação por Danos Morais e Pedido Liminar” n.º 1017372-04.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter firmado com a ré o contrato de empréstimo bancário n.º 050610002855, no valor de R$ 1.270,19 (mil duzentos e setenta reais e dezenove centavos) a ser quitado em 12 (doze) prestações de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada, iniciando-se em dezembro de 2017, findando-se em novembro de 2018.

Contudo, menciona a autora que, após o pagamento das 4 (quatro) primeiras parcelas, a ré, sem sua autorização, realizou refinanciamentos do empréstimo.

Diante do exposto, alegando reiteradamente não ter realizado os refinanciamentos à ela imputados, e entendendo ser abusivo e ilegal o praticado pela instituição bancária, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda.

Refutando os fatos apresentados, a instituição bancária defende a legalidade dos contratos firmados, juntando à peça contestatória diversos documentos a fim de embasar o aludido.

Sentenciando o feito e considerando que as provas carreadas aos autos demonstram a contratação do empréstimo de forma regular, entendeu o Juízo
a quo
não restar demonstrada qualquer falha na prestação de serviço pela ré, julgando improcedente os pedidos elencados na petição inicial.

Irresignada, interpôs a autora recurso de apelação, alegando, em síntese, não ter efetuado ou autorizado qualquer empréstimo ou refinanciamento de valores junto à instituição bancária ré, motivo pelo qual pugna seja esta condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os alegados fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em apreço.

Ao caso, em se tratando de formalização de contratos por meio digital, merece ser trazido à baila o excelente magistério do douto Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná Alvaro Rodrigues Junior que, em seu voto nos autos do processo n.º 0004360-59.2019.8.16.0173, assevera:

[...]

6. No âmbito da inovação tecnológica, a contratação eletrônica no direito bancário consiste na aquisição de produto financeiro por meio de internet ou caixa eletrônico, sem a necessidade de um funcionário da instituição financeira. Estas operações bancárias eletrônicas são concretizadas pela utilização de senha pessoal de uso exclusivo do correntista ou por meio de biometria, token, inexistindo contrato escrito e não gerando documentos físicos de adesão aos termos gerais da contratação.

7. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos (CPC, art. 441), como o extrato demonstrativo da operação.

8. Na regulamentação jurídica do comércio eletrônico, oportuna se faz a observância do princípio da equivalência funcional, segundo o qual as negociações firmadas no ambiente virtual devem ser consideradas equivalentes àquelas feitas em papel, não devendo haver declaração de invalidade de um ato pela circunstância de ter sido firmado através de transmissão eletrônica de dados.

Dessa forma, acerca dos contratos entabulados, cumpre esclarecer foram gerados, preenchidos e assinados por meio de dispositivo eletrônico.

A instituição bancária apelada, ao apresentar os contratos, junta os documentos pessoais, bem como as assinaturas, impressões digitais e fotografias da autora, apresentados no ato das contratações, comprovando a existência e a legalidade da relação jurídica.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO EM SERASA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES -
JUNTADA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO E DOCUMENTO PESSOAL
- CONSUMIDORA INADIMPLENTE - DANO MORAL INEXISTENTE - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
A Requerente negou a relação jurídica
,
no entanto o requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e selfie
.
As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a legalidade do débito apontado
em SERASA, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso da ré para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória, condenando a autora por litigância de má-fé. Recurso do Requerido conhecido e provido. Recurso da Requerente conhecido e improvido. (TJMT - N.U 1009320-05.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

Recurso inominado. Banco C6 Consignados S/A. Contrato de empréstimo não reconhecido pelo consumidor. Conjunto probatório que comprova a celebração do contrato por meio eletrônico.
Confirmação por biometria facial - "selfie"
.
Fotografia que coincide com o documento de identidade presente nos autos
. Falta de verossimilhança das alegações autorais.
Regularidade da contratação conforme precedentes deste TJSP
. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP - Recurso Inominado Cível 1002475-83.2021.8.26.0483; Relator (a): MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGÊNIO BARREIROS TAMAOKI; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Presidente Venceslau - Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 14/02/2022; Data de Registro: 14/02/2022)

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Apelação. Contrato de empréstimo consignado.
Contratação realizada por meio de aplicativo 'whatsapp', mediante confirmação dos dados da autora, senha enviada por meio de SMS ao celular da parte e

envio de foto do documento pessoal e 'selfie"
.
Assinatura autenticada por senha e biometria facial
.
Contratação demonstrada
. Contratação realizada por meio eletrônico. Possibilidade. Inteligência do art. 3º, da Instrução Normativa INSS Nº 28/2008. Valores decorrentes do empréstimo disponibilizados à autora. Precedentes do TJSP. Débito exigível. Repetição dos valores descontados e indenização por dano moral afastadas. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido. (TJSP - Apelação Cível 1000673-81.2021.8.26.0311; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 13/01/2022; Data de Registro: 13/01/2022)

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO
.
DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES
.
INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO
. CPC, ART. 441.
RÉ QUE TRAZ A PROVA DA CONTRATAÇÃO
. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE E UTILIZADOS PELA PARTE. COBRANÇAS DEVIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0004360-59.2019.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 09.02.2021)

Partindo dessa premissa, tem-se que a instituição bancária apelante cumpriu com seu ônus probatório, eis que apresentou documentos capazes de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, eis que juntou o contrato eletrônico devidamente assinado pelas partes.

Ainda, cumpre esclarecer que não há demonstração de vício de consentimento ou dolo do banco, sendo forçoso se concluir pela validade da contratação. Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANIPULAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO. PREENCHIMENTO DIGITAL. AUSÊNCIA DE RUBRICA ÀS FOLHAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PROVA. PRECLUSÃO. ASSINATURA NO CONTRATO. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA BANCÁRIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DOLO DO BANCO
. - A contratação de empréstimo restou demonstrada pelo instrumento apresentado pelo banco com a devida assinatura da recorrente. A análise de ausência de rubrica nas folhas do contrato é afeta ao crivo do julgador primevo que, a despeito da ausência da impugnação no momento processual oportuno, seja em réplica ou quando instado a produção de provas, incide a preclusão.
Ademais, não há evidências de vício no consentimento ou dolo do banco
. - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJAM - N.U. 0668148-62.2019.8.04.0001, Relator (a): Aristóteles Lima Thury; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 17/06/2020; Data de registro: 17/06/2020)

Dessa forma, não restando comprovado vício de consentimento da contratante ou dolo da instituição bancária, reputam-se como válidas as contratações, se tratando de mero arrependimento pela parte autora do negócio entabulado.

Ademais, ao caso, imperioso é destacar que o advogado da parte autora, ao interpor o recurso de apelação, colaciona na peça documento forjado, que não traduz o que foi demonstrado nos autos, na tentativa de ludibriar este Juízo.

Apesar de juntar ao recurso recorte de parte de documentos anexados aos autos pela parte ré (id. 154858702 - Pág. 4 do processo de segundo grau ou id. 58715569 - Pág. 4 do processo de primeiro grau), nota-se que tal prova foi alterada, sendo excluído do dito documento a assinatura da autora, presente no contrato juntado à contestação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023